Tribunal: STF
Processo: RE 106032
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO PAULISTA. LEI COMPLEMENTAR N. 318/1983, DO ESTADO
DE SÃO PAULO. NO JULGAMENTO DOS RECURSO EXTRAORDINÁRIOS NS. 103629,
E 103644, FIRMOU O PLENÁRIO DO STF ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DE A LEI
COMPLEMENTAR N. 318/1983 REFERIDA NÃO SER CONTRARIA AO ART. 50, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EXIGE LEI
COMPLEMENTAR PARA DISPOR SOBRE CLASSIFICAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E
CRIAÇÃO DE CARGOS PUBLICOS. O FATO DE SE TER APROVADO O PROJETO, DE
QUE RESULTOU A LEI COMPLEMENTAR N. 318, POR DECURSO DE PRAZO, NÃO A
INVALIDA, FORMALMENTE. OS DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 318,
REFERENTES AOS SERVIDORES PUBLICOS, NÃO DISCIPLINANDO MATÉRIA
PRIVATIVA DE LEI COMPLEMENTAR E POR SEREM, ASSIM, NORMAS DE LEI
ORDINARIA, PODERIAM TER SIDO APROVADOS POR DECURSO DE PRAZO, SEM
OFENSA AO ART. 50, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA,
TAMBÉM, AO ART. 97, PARAGRAFO 1., DA LEI MAIOR FEDERAL. CONFLITO
ENTRE LEI LOCAL E A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO: AUSÊNCIA DE QUESTÃO
FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.